Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RECURSO PROVIDO.

1. O prazo prescricional para a propositura de ação monitória fundada em prova escrita, sem eficácia de título executivo, consubstanciada em instrumento particular firmado pelas partes é de 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 206, § 5o, I, do CC, sendo este o prazo prescricional aplicável ao caso, porquanto lastreado em contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre as partes.

2. Quanto às causas interruptivas da prescrição, o art. 202, I, do CC prevê que a prescrição será interrompida “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”.

3. In casu, com o despacho que determinou a citação, em fevereiro de 2020, houve interrupção da prescrição. Posteriormente, com fulcro no art. 921, §1o, do CPC, a prescrição foi suspensa em julho de 2022, voltando a correr em julho de 2023. Verificando os marcos temporais, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

4. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RECURSO PROVIDO.